Tribunal: STF
Processo: RE 1477052
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. INCONSISTÊNCIAS GRAVES E INCOERÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVA. AGRAVO RETIDO. ESAF E CANDIDATOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRAZO PARA QUESITAÇÃO E ASSISTENTE TÉCNICO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE E ILEGALIDADE CONTIDAS EM QUESTÕES DE CONCURSO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO, PELO CRIVO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LAUDO PERICIAL APONTANDO FORTES INCONSISTÊNCIAS E INCOERÊNCIAS NA ELABORAÇÃO DAS PERGUNTAS E UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, ISONOMIA. 



    1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a pretensão autoral e os demais candidatos, pois todos aqueles aprovados já foram convocados, cada um ao seu tempo, bem por isso não há comunhão de interesses nem poderiam ser atingidos pela sentença recorrida. 



    2. Apesar de todas as chances ofertadas para apresentar quesitos e indicar assistente técnico, quedou inerte o ESTADO DO CEARÁ, a esse respeito, vindo a perder a faculdade processual de que dispunha. Plena observância dos cânones constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ademais, as respostas ofertadas pelo perito atenderam à quesitação do revel. 



    3. Já está assentado na doutrinária e na jurisprudência o entendimento que permite ao Judiciário a análise das questões de concursos públicos, pelo crivo dos princípios constitucionais da acessibilidade à Justiça, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. 



    4. É vedado ao juiz substituir-se pura e simplesmente à Banca Examinadora, entretanto, este poderá verificar se os critérios escolhidos para a correção das provas são objetivos e se a sua aplicação obedeceu a parâmetros pedagógico-científicos em que todos os concorrentes possam se estribar, para o lançamento das respostas. 



    5. No caso em destaque, o critério DPP - desconhecimento parcial da problemática - foi mal empregado, na avaliação da questão de Direito Constitucional sub judice, porquanto embora este critério tenha norteado o avaliador, a nota conferida à resposta foi inferior a outra, da prova de Direito Civil, onde o critério FTT - fuga total do tema - foi utilizado como critério a justificá-la. Com isso, gerou-se uma situação de franca irrazoabilidade e quebra da isonomia, somente capaz de ser eliminada, mediante a equiparação das pontuações, pelo valor maior. 



    6. No relativo à questão de Direito Processual Penal, constatou se omissão insuperável do enunciado, que prejudica o raciocínio do candidato, no encontro da resposta adequada. Além disso, o item ‘c’ está internamente contraditório, em face de manifesto equívoco da terminologia processual empregada, podendo confundir o candidato. Nulidade já declarada no processo 2005.0014.3990-3/0, pela 2.ª Câmara Cível, com acórdão transitado em julgado. 



    7. Remessa e apelação conhecidas, porém, desprovidas, para o fim de confirmar-se na íntegra a sentença monocrática, assegurando-se à autora-apelada o direito de ingressar na carreira de Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual” (e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES (04) NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EDs. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ISONOMIA PELO ESTADO DO CEARÁ. INOBSERVÂNCIA DE IMPORTANTE PARADIGMA DO STF PARA O DESLINDE DA CAUSA (ARESP: 1534539 DF 2019/0192463-9). HIPÓTESE EM QUE A RESTAURAÇÃO DA ESTRITA LEGALIDADE OCASIONARIA MAIS DANOS SOCIAIS DO QUE A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTE DO STJ. DISTINGUISH DESTA SITUAÇÃO COM O QUE ESTABELECE O TEMA 485/STF. ASSUNÇÃO AO CARGO DE PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE SE DEU POR MEIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR 03 DAS 04 OMISSÕES SUSCITADAS E MANTER A SENTENÇA A QUO NOS SEUS EXATOS TERMOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    1. Neste recurso, analisa-se aclaratórios opostos pela Autora da ação, que suscitou, em resumo, omissão quanto: 1) ao argumento de que o Estado do Ceará agiu de forma não isonômica, uma vez que em situações similares a da Embargante, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE decidiu pela não recorribilidade do decisum; 2) ao fundamento de que não é possível, sob pena de violação ao certame público e ao seu Edital, haver mais de uma resposta correta para uma mesma questão; 3) ao precedente oriundo do Supremo Tribunal Federal – STF, juntado pela Embargante, o qual melhor se amolda ao presente caso; e 4) ao fundamento de que a assunção ao cargo de Promotora de Justiça não se deu de forma cautelar, mas sim, por força de decisão de mérito confirmada à unanimidade por este Tribunal de Justiça.



    2. Omissão 1: Considerando que os processos mencionados pela Embargante não são digitais (processos físicos e arquivados), bem como, ante a ausência de juntada de outras peças das referidas lides no presente caderno processual, que possam demonstrar a similitude das causas e dos julgamentos, impossível concluir que houve tratamento não isonômico, razão pela qual sano a omissão suscitada, sem efeitos infringentes



    3. Omissão 2: O pedido (violação ao certame público e ao seu Edital) foi feito na exordial da ação e poderia ter sido alvo de discussão na análise da apelação e da remessa, o que não foi o caso, razão pela qual o objeto dos aclaratórios 50000 corretamente se limitou às matérias suscitadas neste (princípio da adstrição ao pedido recursal), inexistindo, portanto, o alegado vício.



    4. Em que pese a devida aplicabilidade do Tema 485/STF nas demandas envolvendo questões de concurso público, o que está em julgamento nestes autos, após mais de 22 (vinte e dois) anos de tramitação de ação judicial, é a vida de uma mulher e servidora pública que, por longos 13 (treze) anos, dedicou bons serviços em prol da sociedade cearense, o que pode ser corroborado pela inexistência de reclamações e/ou advertências na ficha funcional da Promotora de Justiça.



    4. Omissão 3: Nesta linha de ideias, entendo que o julgado mencionado e não analisado no julgamento dos embargos/50000, enquadra-se perfeitamente na situação em análise, vez que a aplicação da Teoria do Fato Consumado não é em relação a suposta precariedade da posse da Autora, mas sim, ‘nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade’ (STJ - AREsp: 1534539 DF 2019/0192463-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).



    5. Ademais, observo que a decisão a quo foi confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, em sede de apelação cível e remessa necessária, anos antes do julgamento final do Tema 485/STF, quando a Autora já prestava com afinco as funções do cargo.



    6. Com base nestes fundamentos, entendo que a omissão na análise do presente tema, quando do julgamento dos embargos 50000, ocasionou grave lesão ao direito da Embargante, razão pela qual sano a omissão suscitada, com efeitos infringentes, a fim de determinar a manutenção da Embargante no cargo de Promotora de Justiça.



    7. Omissão 4: A nomeação e a posse da Recorrente somente aconteceu nos dias 08 e 13 de maio de 2009, após o julgamento da apelação e remessa necessária (10 de novembro de 2008 - fls. 603-631), que confirmou a sentença de origem (29 de junho de 2007 - fls. 513-539), a qual julgou procedente o pedido autoral, garantindo o direito da Requerente a ser nomeada e empossada no cargo, seguindo a ordem de classificação no certame público, razão pela qual o ingresso da Autora não foi de forma cautelar, sanando-se a omissão.



    8. Aclaratórios conhecidos e parcialmente providos, a fim de sanar 03, das 04 omissões suscitadas, concedendo efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado (Embargos 50000) e, em consequência, o julgamento da apelação cível e da remessa necessária, proferido em sede de juízo de retratação, para negar provimento a estas, mantendo incólume a sentença de origem, em total atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e melhor interesse da Administração Pública” (fls. 1-6, e-doc. 19).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos para determinar nova “análise de admissibilidade do RE interposto” por ter sido realizado o juízo negativo de retratação (e-doc. 20).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a pretensão da recorrida de modificar o resultado atribuído à sua primeira prova discursiva do concurso para ingresso na carreira de Promotor de Justiça do Estado do Ceará, aberto pelo Edital 001/2000, é manifestamente contrariá ao entendimento desta Excelsa Corte, além de ferir de morte o princípio da separação de poderes” (fl. 4, e-doc. 21).



    Afirma que, “a partir do instante em que um candidato se submete a um concurso público que conta com provas discursivas que passarão pelo crivo de uma Banca Examinadora, não se pode admitir que, em todo caso de irresignação com a nota atribuída, caberá ao Judiciário corrigir o suposto erro e conferir a nota desejada pelo demandante” (fl. 5, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    5. Confira-se trechos do julgado proferido pelo Tribunal de origem: 



    “(...) se os critérios utilizados nas correções das provas agridem, por exemplo, a isonomia, ou não se pautam em balizas objetivas, franqueadas estarão as portas para o controle Judiciário sobre o ato administrativo em comento. (...)



    Volvendo vistas ao caso concreto, verifica-se que a candidata postulante ao cargo de Promotora de Justiça restou desclassificada por mísero hum décimo (1/10) na 1ª prova da fase discursiva do concurso 2001-2002, promovido pela ESAF, embora haja cumprido a média global 5,0 (cinco) em relação às duas provas, porquanto se chega a 5,5 (cinco vírgula cinco), dividindo-se por dois o somatório da nota 7,1, referente à segunda prova, com a nota 3,9 (três vírgula nove), obtida na primeira prova, esta sub judice.



    Observa-se que o décimo perdido em apenas uma das provas da segunda fase do concurso foi determinante para a reprovação da apelada.



    Ocorre que duas inconsistências graves inquinam, pelo crivo da legalidade, da razoabilidade e da isonomia, o trabalho realizado pela Comissão Examinadora, no relativo à primeira prova da autora.



    Assim, embora os critérios escolhidos para as correções das provas aparentemente não contenham vícios em si mesmos, a sua aplicação é que deixou absolutamente transparente a agressão à isonomia, à legalidade e à razoabilidade (...).



    Destarte, tendo em vista as iniquidades e ilegalidades desnudadas no laudo técnico do perito, cuja tecnicidade e imparcialidade mostraram-se dignos de consideração, em cotejo com o precedente transitado em julgado da 2ª Câmara Cível do TJCE, não vejo alternativa senão confirmar na íntegra a sentença monocrática, atribuindo-se vinte (20) pontos à autora na prova de Direito Constitucional, bem como para declarar a nulidade da questão de Direito Processual Penal, assegurando-lhe, de conseguinte, o ingresso à carreira do Ministério Público do Estado do Ceará, com nomeação e posse no cargo de Promotor de Justiça, tão logo transito em julgado o acórdão resultante do vertente julgamento” (fls. 14-28, e-doc. 13).



    Ao dirimir controvérsia pelo cotejo dos elementos de prova juntados aos autos e na análise da compatibilidade do conteúdo das questões das provas com os critérios previsto no edital do certame, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará não destoou do que decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), em relação à atuação excepcional do Poder Judiciário. 



    Na espécie, o Tribunal de origem apontou a presença de “inconsistências graves” e a “falta de coerência na utilização dos critérios escolhidos” para correção das questões e analisou a razoabilidade do ato administrativo. 



    Para rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e eventualmente alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora